Tribunal: STF
Processo: ARE 1532563
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SEGUNDO TENENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO SUBMETIDA À COMISSÃO AVALIADORA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. RECURSO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E IMPRECISA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS POR PROCRASTINATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 752.633. TEMA 197. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL PARA PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TENENTE DA PMCE. ATO DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO DO CERTAME. VAGAS RESERVADAS. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO DO REQUERENTE SUBMETIDA À COMISSÃO AVALIADORA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO OBJETIVO. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INTERVENÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RESTA CONSIGNADO QUE A NOMEAÇÃO E A POSSE FICAM CONDICIONADAS AO TRÂNSITO EM JULGADO DA LIDE. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (Doc. 6, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 7) foram desprovidos, com a imposição de multa (Doc. 9).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Ceará apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, e 5º, caput, da Constituição da República e ao que decidido nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade 41 e dos Temas 485 e 1.009 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que, “sob o pretexto de manter a sentença que garantiu ao autor o direito de permanecer no certame, não obstante tenha sido eliminado na heteroidentificação, nada mais fez o Tribunal a quo do que intrometer-se indevidamente na esfera administrativa, mediante o desempenho de funções que só cabem à Banca Examinadora” (Doc. 10, p. 12). Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido para julgar improcedente a demanda e afastar a multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração sob o argumento do caráter eminentemente prequestionador do mencionado recurso.



    O recorrido, José Albuquerque e Silva Neto, não apresentou contrarrações ao recurso extraordinário.



    A Presidência da Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário diante dos óbices erigidos pelas Súmulas 279, 280, 282, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 11). Irresignado, o Estado do Ceará interpôs o presente agravo, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil (Doc. 12).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, cuida-se de ação sob o procedimento ordinário na qual a autor pleiteia a anulação de ato administrativo que o eliminou do concurso público para ingresso no cargo de Segundo Tenente da carreira de Policial Militar do Estado do Ceará, por ter a Comissão de Heteroidentificação indeferido a autodeclaração por ele firmada, ao argumento de que o candidato não se enquadraria como pessoa negra/parda, na concepção dos membros da referida Comissão, consoante se infere do excerto do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “Pelo que se observa do Edital colacionado em exordial, consta apenas previsão quanto à ocorrência do procedimento de heteroidentificação, mas sem indicar quais os critérios que seriam utilizados na avaliação fenotípica a ser realizada pela Banca / Comissão. 



    Assim, a previsão editalícia, em verdade, em vez de estabelecer requisitos objetivos para o enquadramento dos candidatos como negros, deixou consignado apenas que a Comissão realizaria análise, conforme o entender da maioria de seus membros, restando invariavelmente aberta e subjetiva.



    (...)



    Demais disso, no ID 10983058, foi colacionada a decisão do recurso administrativo interposto pelo autor, que apenas dizia: ‘Recurso Indeferido. A Banca Recursal ao analisar as razões recursais, informa que não assiste razão à parte recorrente, pois a aparência do candidato não é compatível com uma pessoa negra, sobretudo levando em consideração os seguintes aspectos: cor da pele (sem artifícios); e/ou textura dos cabelos (sem artifícios); e/ou fisionomia. A referida comissão fundamenta-se em características fenotípicas (aspectos observáveis) como: cor da pele, tipo de cabelo, formato do nariz, lábios e rosto. Características que, em conjunto, atribuem à pessoa a aparência racial negra. As cotas raciais para pessoas negras são um tipo de ação afirmativa que visa a inclusão dessa população como forma de diminuir as desvantagens e discriminações histórias e presentes sofridas.’. 



    Como se pode ver, a decisão, genericamente fundamentada, pois o texto acima poderia ser utilizado para qualquer candidato, afirma a incompatibilidade com exigências que caracterizariam o candidato como pessoa negra, mas, afora esse texto padrão, não há nada que tenha sido registrado pela Comissão de verificação como razão específica para considerar o candidato pessoa ‘não cotista’.



    Tais fatos, a meu ver, configuram violação ao direito do candidato à ampla defesa e contraditório, pois teve de apresentar recurso administrativo sem saber em quais exigências do Edital especificamente não teria se enquadrado, obtendo, depois, da Banca Organizadora, justificativa de indeferimento que se constitui genérica e imprecisa, pois não indica quais os critérios utilizados nem como deixou de neles se enquadrar.



    Note-se que o procedimento de heteroidentificação, em tese, é legítimo, válido e serve para concretizar as ações afirmativas, evitando fraudes, conforme já compreendeu o Supremo Tribunal Federal, na ADC nº 41/DF e na ADPF nº 186/DF, e está expressamente previsto no Edital do concurso público prestado pelo autor, de modo que não há ilegalidade em sua realização, o que, inclusive, o demandante não discute nesses autos. 



    O que ocorre é que não pode prescindir o ato administrativo da necessária motivação, condição sem a qual não se pode assegurar o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, ainda mais na hipótese dos autos, em que deve prevalecer na disputa pública a utilização de critérios objetivos, para não implicar em casuísmo ou subjetivismo por parte da Comissão.” (Doc. 6, p. 3-4, destaquei)



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão da Turma Recursal a quo quanto aos critérios utilizados pela Banca/Comissão na avaliação fenotípica realizada no procedimento de heteroidentificação, seria necessária a reanálise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido foram, à guisa de exemplo, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte proferidos em casos análogos ao presente:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARTS. 22, XXVII, 24, §§ 1º e 2º, 25, § 1º, DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. SÚMULAS 279 E 454/STF. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional, a atrair a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte ‘o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial’. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.476.507-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 05/09/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.07.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 



    3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.385.962-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 14/10/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CANDIDATO APROVADO NAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.280.041-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 03/12/2020, destaquei)



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Saliente-se, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/03/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 813.742-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)



    Demais disso, destaque-se que o Plenário desta Corte, no julgamento do AI 752.633, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 197, manifestou-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da aplicação de multa em julgamento de recurso tido por protelatório, por entender que a discussão teria natureza infraconstitucional. Por oportuno, destaco o seguinte trecho da manifestação do referido julgado: 



    “Outrossim, não alcança estatura constitucional a questão relativa à aplicação de multa em julgamento de embargos de declaração tidos por protelatórios, que se restringe ao plano processual.” (DJe de 04/04/2014, destaquei) 



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios na Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente